Tribunal: TJDFT
Processo: 0041843-17.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041843-17.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante do cumprimento da obrigação de fazer posterior à propositura da execução, os executados foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor do exequente. Tendo em vista o depósito referente aos honorários de sucumbência realizado pelo devedor (ID 23462664), bem como a concordância pela parte exequente (ID 36194072) forçoso convir ter sido satisfeita a obrigação. Expeça-se o ofício ao banco competente para a transferência do valor depositado para a conta de titularidade da Sociedade de Advogados indicada na peça de ID 36194072. Ademais, tendo em vista a expedição do precatório no 156625 em favor do executante e de seu patrono (ID 35682588), remetam-se os autos à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do TJDFT – COORPRE para autuação da requisição de pagamento, nos Termos da Portaria GPR 7 de 2 de janeiro de 2019. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador